Tribunal: TJSP
Processo: 2093731-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
– Gratuidade Processual. Cabimento na espécie. Presunção de veracidade da declaração de pobreza não afastada pelos elementos informativos. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093731-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São João da Boa Vista

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.471
EMENTA – Gratuidade Processual. Cabimento na espécie. Presunção de veracidade da declaração de pobreza não afastada pelos elementos informativos. Recurso provido.